Tribunal: STF
Processo: RE 1363681
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto de acórdão, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 



    1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA PARA FIXAR A TESE DA COMPATIBILIDADE DO ART. 791-A, § 4º, DA CLT COM A CONSTITUIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.



    I. Hipótese em que se discute a possibilidade de condenação da parte reclamante, beneficiária da justiça gratuita, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em reclamação trabalhista ajuizada após a vigência da Lei nº 13.467/2017. II. Pelo prisma da transcendência, trata-se de questão jurídica nova, uma vez que se refere à interpretação da legislação trabalhista (art. 791-A, § 4º, da CLT), sob enfoque em relação ao qual ainda não há jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho ou em decisão de efeito vinculante no Supremo Tribunal Federal. Logo, reconheço a transcendência jurídica da causa (art. 896-A, § 1º, IV, da CLT). III. Trata-se de discussão acerca da compatibilidade do art. 791-A, § 4º, da CLT, que prevê a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com as garantias constitucionais da isonomia, do acesso à justiça e da assistência judiciária gratuita e integral prestada pelo Estado. IV. Nos termos do art. 791-A, § 4º, da CLT, só será exigido do beneficiário da justiça gratuita o pagamento de honorários sucumbenciais caso ele tenha obtido, neste ou em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. Do contrário, a obrigação ficará sob condição suspensiva de exigibilidade por 2 (dois) anos, extinguindo-se após o transcurso desse prazo. V. Ao impor o pagamento de honorários sucumbenciais ao beneficiário da justiça gratuita, o legislador restabeleceu o equilíbrio processual entre as partes litigantes, deixando claro o seu objetivo de responsabilizar as partes pelas escolhas processuais, bem como desestimular lides temerárias. VI. Sob esse enfoque, fixa-se o seguinte entendimento: tratando-se de reclamação trabalhista ajuizada após a vigência da Lei nº 13.467/2017, como no presente caso, deve ser aplicado o disposto no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, sujeitando-se a parte reclamante à condenação em honorários de sucumbência, mesmo sendo beneficiária da gratuidade de justiça. VII. Recurso de revista de que não se conhece, no particular.



    2. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO.



    I. A Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), com o objetivo de tornar mais equânime as relações processuais, introduziu o art. 790-B na CLT. O caput do referido dispositivo legal dispõe que "a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita". Já o seu parágrafo quarto prevê que "somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput,ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo". II. Por sua vez, o Pleno desta Corte Superior, diante das alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017 e visando conferir segurança jurídica ao jurisdicionado, editou a Instrução Normativa nº 41/2018, cujo art. 6º dispõe que: "Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, será aplicável apenas às ações propostas após 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017). Nas ações propostas anteriormente, subsistem as diretrizes do art. 14 da Lei nº 5.584/1970 e das Súmulas nos 219 e 329 do TST". III. Sob esse enfoque, fixa-se o seguinte entendimento: tratando-se de reclamação trabalhista ajuizada após a vigência da Lei nº 13.467/2017, como no presente caso, ao condenar a parte Reclamante, sucumbente no objeto da perícia e beneficiária da justiça gratuita, ao pagamento de honorários periciais, não há violação as garantias constitucionais previstas no art. 5°, XXXV e LXXIV, da CF/88. IV. Recurso de revista de que não se conhece” (págs. 1-3 do documento eletrônico 27).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa ao art. 5°, XXXV e LXXIV, da mesma Carta (documento eletrônico 29).



    A pretensão recursal merece parcial acolhida.



    Isso porque, ao examinar o RE 956.302-RG/GO (Tema 895), da relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral do debate acerca da alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática.



    Por outro lado, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 5.766/DF, Redator para o acórdão, Min. Alexandre de Moraes, no qual esta Corte declarou inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



    No referido julgamento, este Tribunal concluiu que a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração em razão da existência de créditos em favor do trabalhador, viola o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita àqueles que que comprovarem insuficiência de recursos.



    O precedente ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese.



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente” (grifei).



    Isso posto, dou parcial provimento ao recurso para, no ponto, reformar o acórdão recorrido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator